Tribunal: TJDFT
Processo: 0741270-88.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0741270-88.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: IBERE PINHEIRO DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que deferiu tutela provisória para determinar que a ora agravante autorize, no prazo de cinco (5) dias, o custeio do medicamento Rituximabe, na posologia indicada no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). A agravante sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada sob o argumento de que não há indicação do medicamento solicitado para tratamento da doença que acomete o agravado. Afirma que o médico do agravado acabou por prescrever tratamento contrário ao que diz a bula do medicamento e, ao assim fazer, está adotando uma postura de indicação de tratamento experimental, sem comprovação científica de resultado. Alega que o tratamento clínico experimental, como é a hipótese dos autos, é legalmente excluído da cobertura obrigatória. Menciona que a Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) permite a exclusão assistencial de medicamentos off label, razão pela qual defende que a exclusão contratual é válida. Ressalta que a prescrição médica não pode se sobrepor aos termos contratuais que limitam a cobertura de tratamentos excluídos do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Argumenta não estarem presentes os requisitos definidos pelo Superior Tribunal de Justiça para a cobertura excepcional de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Defende que a revogação da tutela de urgência decorre da necessidade de produção de prova técnica. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a reforma da decisão e a revogação da tutela de urgência. Preparo regular (id 51795248 e 51795249). Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada. É preciso se ater, portanto, à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão que deferiu tutela provisória para determinar que a ora agravante autorize, no prazo de cinco (5) dias, o custeio do medicamento Rituximabe, na posologia indicada no relatório médico, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Extrai-se dos autos que o agravado foi diagnosticado com miastenia gravis e o médico que lhe assiste recomendou o uso do Rituximabe nos seguintes termos: (...) Está em uso de Mestinon 60mg 4 comp ao dia. Realizou pulsoterapia com metilprednisolona e mantem-se sintomático. Não tolerou corticoterapia sistêmica. Apresenta intolerância ao corticoide com crises de perda de força muscular durante a administração de corticoide oral e venoso, com síndrome depressiva associada. Diante da falha terapêutica acima descrita, prescrevo em caráter de urgência, de forma contínua e por prazo indeterminado, o tratamento ambulatorial, com Rituximabe, 1grama no primeiro dia do tratamento e 1 grama no 14o dia do tratamento, 1 dose semestral, para controle da sua patologia. Não respondeu a corticoterapia e imunoglobulina intravenosa. Apresenta risco de insuficiência respiratória aguda, incapacidade laboral diária por fadiga vespertina e noturna, diplopia com impossibilidade de leitura. O deslocamento para trabalho presencial, com a direção de veículos, acesso ao local de trabalho, bem como a permanência prolongada na posição sentada desencadeia crises de fraqueza muscular. (...) No momento não há uma outra opção terapêutica para o paciente, sendo o Rituximabe o medicamento mais eficaz, efetivo e seguro para seu tratamento, de acordo com vastos estudos de medicina baseadas em evidências que apresento abaixo. As novas medicações para miastenia gravis aprovadas pelo FDA, ainda não estão disponíveis no Brasil. A agravante negou o fornecimento do medicamento e, após a propositura do processo originário pelo agravado, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio do medicamento. A agravante sustenta, em síntese, não terem sido comprovados os requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência. A análise perfunctória dos autos revela que a decisão deve ser mantida, porquanto presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Não se desconhece que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o EREsp n. 1886929, entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Entretanto, a Lei n. 14.454/2022, que entrou em vigor após o julgamento acima noticiado, passou a estabelecer critérios que permitem a cobertura de medicamentos, exames ou tratamentos de saúde que não estão no rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Assim, a imprescindibilidade e urgência de determinada opção terapêutica deve ser examinada à luz dos preceitos constitucionais e das peculiaridades do caso concreto. Conforme relatado acima, a medicação prescrita ao agravado foi justificada detalhadamente por seu médico, notadamente em razão de que o uso de corticoide não foi suficiente para o controle adequado da doença. É importante ressaltar que a natureza off label da medicação prescrita pelo médico não pode ser obstáculo ao seu fornecimento quando a doença é coberta pelo plano. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça entende ser abusiva a recusa de operadora de plano de saúde em arcar com a cobertura do medicamento prescrito pelo médico para tratamento do beneficiário, sendo ele off label ou não previsto em rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), quando necessário ao tratamento de enfermidade objeto de cobertura pelo contrato. Confira-se: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. LÚPUS ERITEMATOSO. PIELONEFRITE. RITUXIMABE. MEDICAMENTO ANTINEOPLÁSICO. USO OFF-LABEL. REGISTRO NA ANVISA. MEDICAÇÃO ASSISTIDA. APLICAÇÃO POR PROFISSIONAL HABILITADO. RECUSA INDEVIDA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. "Segundo a jurisprudência do STJ, é abusiva a recusa da operadora do plano de saúde de custear a cobertura do medicamento registrado na ANVISA e prescrito pelo médico do paciente, ainda que se trate de fármaco off-label, ou utilizado em caráter experimental, especialmente na hipótese em que se mostra imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário"(AgInt no REsp 2.016.007/MG, Relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.964.268/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. No caso sub judice, para acolher a pretensão recursal acerca do alegado cerceamento de defesa seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, revela-se abusivo o preceito excludente do custeio, pelo plano de saúde, dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico ou de internação hospitalar relativos à doença coberta. 2.1. Igualmente abusiva a exclusão do custeio do tratamento consistente no uso off label de medicamento, o qual era imprescindível à conservação da vida e saúde do beneficiário. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.012.180/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 26/9/2022.) O juízo de cognição sumário exercido nos autos indicam que a recusa da agravante para o fornecimento do medicamento off label não encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A probabilidade do direito alegado pelo agravado foi demonstrada, assim como o perigo de dano, uma vez que a negativa do fornecimento da medicação irá agravar o seu estado de saúde. Saliente-se que eventual perigo de dano patrimonial à agravante sucumbe diante do risco de agravamento da situação do paciente. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada